Tribunal: TJDFT
Processo: 0755815-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. APURAÇÃO POR MEIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou improcedente o pedido inicial quanto ao custeio dos gastos com internação na rede privada.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Ente Federado para promover a sua transferência para leito de UTI da rede pública e a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora em hospital particular. Narrou que deu entrada na Emergência do Hospital Santa Helena com quadro de picos de hiperglicemia, associado a vômitos, inapetência, episódios de síncope e quadro de confusão mental. Informou que, em virtude da gravidade do seu quadro clínico, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. Alegou que o médico que o acompanhou no Hospital privado providenciou relatório médico indicando a necessidade de UTI. Destacou que tanto o Hospital, quanto seus familiares buscaram efetivar a sua transferência para a rede pública, sem sucesso. Aduziu não possuir plano de saúde e foi levado para aquele nosocômio, às pressas, em razão do desespero e pelo fato de os familiares terem acreditado que a situação do autor não seria tão grave. Explicou que recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro e, em razão da gravidade do caso, foi encaminhado à sala de emergência. Sustentou não possuir condições de arcar com os custos da internação. Defendeu a necessidade em se destinar ou custear, urgentemente, em seu favor, vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 44551906).

4. Em suas razões recursais, o autor alegou que os relatórios médicos acostados aos autos indicam a necessidade do recorrente na internação em leito de UTI, em razão da gravidade do caso clínico. Sustentou que não há que se falar em inexistência de mora, resistência do recorrido ou improcedência, posto que a pretensão do recorrente só foi satisfeita após a decisão judicial, sendo necessário que a decisão provisória fosse transformada em definitiva por meio de confirmação de tutela por sentença de mérito. Defendeu que foi imprescindível a judicialização da demanda, haja vista que a própria Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) aponta que a inserção na lista de regulação de UTI para pacientes internados em UTI de hospitais particulares é feita por meio de solicitação via e-mail para a Central, com envio do médico supervisor para visitar o paciente e, após, incluí-lo na regulação. Alegou a necessidade do recorrido em arcar com os custos da internação na unidade privada, desde o momento em que foi pleiteada a sua transferência até a efetivação, uma vez que a internação em leito privado apenas se mostrou necessária face à emergência vivenciada no atendimento e em razão da negativa de transferência do paciente para leito de UTI em rede pública. Requereu, antecipando os efeitos da tutela, a condenação do Distrito Federal fornecer à parte autora vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, a internação da autora em qualquer hospital da rede particular ou conveniada do SUS com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), bem como condenar a arcar com os custos da internação do recorrente na unidade privada de saúde entre o momento que postulou sua inserção na lista da Central de Regulação, ou seja, 18/10/2022, à 1h07min até a data da sua efetiva transferência para o leito de UTI regulado pelo SUS.

5. É objeto do recurso a condenação do Distrito Federal em fornecer ao autor vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades e ao ressarcimento dos valores referentes à internação no hospital da rede privada desde 18/10/2022 (data em que houve a comunicação à Central de Regulação da necessidade de transferência para leito público ou regulado de UTI) até a efetivação de sua transferência para UTI de hospital da rede pública ou particular conveniada/contratada com o SUS.

6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.

7. No transcurso do processo foi deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando ao Ente Público, que fosse encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o Hospital Santa Helena, de forma imediata, para que avalie o estado de saúde do requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não houvesse vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foi determinado que o réu providenciasse a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico e com a pronta e imediata transferência para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado ao autor (ID 43659079). O Distrito Federal informou que o cumprimento da decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, porquanto, no dia 19/10/2022, a parte autora foi devidamente internada em leito vinculado ao SUS (UTI SÃO MATEUS) (ID 43659091).

8. As despesas incorridas no lapso temporal decorrido desde o dia em que foi intimado a disponibilizar um leito de UTI ao autor (18/10/2022, às 06h17min – ID 43659085 - Pág. 1) até o momento da efetiva internação em leito de UTI vinculado ao SUS (UTI SÃO MATEUS), no dia 19/10/2022 (IDs 43659091 e 43659092) devem ser suportadas pelo Ente Público, ante a decisão judicial proferida e a urgência e risco à vida presentes no caso, conforme jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais.

9. Entretanto, tais despesas, que são fruto de desembolso prévio e voluntário pela parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar, cabem ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular). Os valores das despesas apuradas entre 18/10/2022, às 06h17min até o momento da efetiva internação em leito regulado, devem ser ressarcidos pelo Distrito Federal em favor do autor, no limite do ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme Tema 1033 do STF. Nesse sentido: (Acórdão 1425032, 07541948820208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. Para o cumprimento de sentença, deverá o autor juntar aos autos os respectivos comprovantes de despesas e especificação dos procedimentos realizados e pagos ao hospital particular no período acima indicado. Deverá ser promovida a adequação dos valores aos critérios adotados para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, o que deve ser processado na fase de cumprimento de sentença.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrido a ressarcir ao recorrente as despesas decorrentes do tratamento médico dispensado a ele, no nosocômio particular, a partir do dia 18/10/2022, às 06h17min (da intimação da Central de Regulação - ID 43659085 - Pág. 1) até o momento da efetiva internação em leito regulado, observando a tabela do SUS.

12. Sem custas em face da gratuidade deferida ao recorrente. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.